Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716973-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O A apelante, ZAMP S.A (atual denominação da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTE S.A), requer a inscrição de seu advogado para realização de sustentação oral por videoconferência (ID 59852879). O julgamento da apelação consta de pauta de julgamento presencial (ID 59550521). As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O que é o caso. DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante por videoconferência. À secretaria para providenciar o link de acesso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator